Tribunal: TJES
Processo: 5009553-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DOS ARTIGOS 47 E 49, §3º, DA LEI 11.101/2005. LIMITES À ATUAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Iconha/ES, que suspendeu as ações de busca e apreensão de veículos ajuizadas com base no Decreto-Lei nº 911/69, sob o fundamento de que os bens em questão estariam vinculados à atividade-fim de empresa em recuperação judicial. O agravante alegou ofensa à jurisprudência do STJ quanto à necessidade de fundamentação da essencialidade dos bens, além de comprometimento à segurança jurídica dos contratos fiduciários, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a suspensão das ações de busca e apreensão ajuizadas por credores fiduciários durante a recuperação judicial, com base na essencialidade dos bens à atividade empresarial; (ii) estabelecer se a decisão que reconhece a essencialidade de veículos utilizados no transporte de cargas, sem prova documental específica, viola o art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005 e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 11.101/2005, em seu art. 49, §3º, admite que bens gravados com alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, mas veda a retirada de bens de capital essenciais à atividade da empresa durante o período de suspensão previsto no art. 6º, §4º, da mesma lei.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que compete ao juízo da recuperação judicial aferir a essencialidade dos bens para a atividade produtiva, mesmo nos casos em que o credor fiduciário pleiteia a restituição, conforme precedentes mencionados.

5. A atividade-fim da empresa em recuperação judicial é o transporte de cargas, e a retirada de veículos da frota impactaria diretamente na continuidade da operação empresarial, frustrando os objetivos da recuperação judicial previstos no art. 47 da Lei 11.101/2005.

6. A existência de outros veículos na frota não afasta, por si só, a natureza essencial dos bens cuja apreensão se pretende, sobretudo quando integram a estrutura mínima necessária para o cumprimento da função social da empresa.

7. A decisão de primeiro grau não apresenta violação à jurisprudência consolidada, pois fundamenta-se na vinculação dos bens à atividade-fim da empresa, observando os princípios da preservação da empresa e da função social.

8. A ausência de probabilidade do direito alegado pelo agravante justifica a manutenção da decisão agravada, por não demonstrar elementos capazes de afastar a conclusão acerca da essencialidade dos veículos.

9. O deferimento da medida de busca e apreensão, neste contexto, comprometeria a viabilidade do plano de recuperação, conforme informado pelo administrador judicial quanto à fragilidade da estrutura financeira da recuperanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete ao juízo da recuperação judicial aferir a essencialidade dos bens de capital gravados com alienação fiduciária, à luz do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005.

2. A suspensão das ações de busca e apreensão é admissível quando os bens são essenciais à atividade da empresa recuperanda, ainda que não haja homologação do plano de recuperação.

3. A existência de outros bens na mesma categoria não afasta, por si só, a caracterização de essencialidade, devendo ser considerada a estrutura mínima necessária para viabilizar a continuidade da atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 6º, §4º; 47; 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC 149.798/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25.04.2018, DJe 02.05.2018; TJES, CC nº 100160035075, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana (Rel. Subst. Marcelo Pimentel), Quarta Câmara Cível, j. 30.07.2018, DJe 07.08.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009553-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: SUPER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009553-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - RJ169957, RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910-A
AGRAVADO: SUPER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, AGILE LOGISTICA DE DISTRIBUICAO LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: BRENO MAGALHAES DE OLIVEIRA - ES34233, FILIPPE ROBERTO GARCIA DE MORAES - ES36680, LUIZ GUSTAVO TARDIN - ES10343

VOTO

C
onforme relatoriado,
t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Iconha, ES que, em suma, suspendeu a tramitação das ações de busca e apreensão de veículos com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69, uma vez que vinculados à atividade-fim de empresa em recuperação judicial

Em suas razões, o
agravante
s
ustenta
(i)
que a decisão contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a declaração de essencialidade deve ser fundamentada e respaldada em prova documental específica, sob pena de se esvaziar o comando do art. 49, §3º, da Lei de Recuperação de Empresas;
(ii)
que a generalização empreendida pela decisão de primeiro grau compromete a segurança jurídica dos contratos firmados sob a égide da alienação fiduciária;
(iii) requer a liminar e no mérito ver
reformada a

decisão.

Sob
o
I
d
14469047
,
d
ecisão

in
deferi
n
do
o
pedido de
efeito suspensivo.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais
não

são suficientes para alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que
não
merece prevalece
r
.
Explico.

Pois bem.

A
o que se vê dos autos, trata-se de
decisão proferida nos autos da recuperação judicial

onde o Juiz suspendeu a tramitação das
aç
ões
de busca e apreensão,
com vias de preservar a atividade-fim da empresa.

C
onquanto
o
art. 49, §3°, da Lei nº 11.101/05
tenha ressalvado
que o crédito do credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial, o mesmo dispositivo não permitiu, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º daquela lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Em suma, autoriza-se a ordem de busca e apreensão em favor do
credor fiduciário, indepe
n
dente
mente da homologação do plano de recuperação judicial, desde que o bem objeto da medida não seja considerado essencial para a manutenção da saúde empresarial.

Contudo, sabe-se que a
“recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
(art. 47, Lei n° 11.101/2005)
, decerto, não se pode legitimar a excussão de bens imprescindíveis para a continuidade da atividade empresarial, sob pena de frustração do próprio objetivo do soerguimento.

Da análise das razões recursais e dos documentos acostados aos autos – entendo que a sendo a atividade-fim da empresa transporte de cargas, não há como permitir a busca e apreensão de algum veículo no sentido de impactar negativamente na pretensão de se recuperar a empresa em estado delicado.

Por oportuno, consigno que a existência de outros veículos na frota da empresa agravante não é razão suficiente, por si só, para afastar a natureza essencial dos veículos que visam apreender e autorizar a excussão da garantia fiduciária, notadamente porque o serviço de transporte de carga e coleta de mercadoria integra o objeto social em seu mais íntimo, em se tratando de empresa transportadora.

Dessa maneira, não vislumbro probabilidade do direito alegado, no tocante à ausência de fundamentação quanto a essencialidade dos bens móveis perseguidos.

Não fosse o bastante, destaco que o
STJ possui firme entendimento no sentido de que
compete ao Juízo da Recuperação
apreciar a essencialidade dos bens de capital submetidos a tal regime para a manutenção da atividade produtiva da empresa, tendo em vista a ressalva constante da parte final do § 3º, do art. 49, da Lei 11.101/2005,
1
conforme abaixo colacionado:

Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda.
(AgInt no CC 149.798/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018). 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da da 1ª Vara Cível de Piúma. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100160035075, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

Não é por demais ressaltar que

a excussão do
s
veículo
s
objeto de litígio,
acaso
considerado bem de capital essencial, pode colocar
em risco o próprio cumprimento
e bom-sucesso
do plano
de recuperação
em si, conforme se afere pelo parecer do Administrador Judicial acerca da baixa liquidez de recursos da empresa para pagamento das dívidas em curto e longo prazo.

Diante desse quadro fático, entendo salutar manter a decisão na origem para propiciar melhor cumprimento do plano de recuperação.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
e
LHE NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
(AgInt nos EDcl no CC 119.387/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 03/04/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)